Tribunal: TJMT
Processo: 0020108-85.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020108-85.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MARIA DE JESUS CARVALHO
APELADO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A., TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE JESUS CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que reconheceu a decadência e extinguiu a Ação Indenizatória n.o 0020108-85.2016.8.11.0041, proposta contra TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A. e TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA., condenando a apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A apelante sustenta, em síntese, que a decadência foi reconhecida de maneira equivocada, uma vez que logo após a constatação do vício dos produtos informou a empresa sobre o ocorrido, obstando o prazo decadencial.
Relata que as apeladas não negaram de plano a substituição dos produtos, conforme demonstram os e-mails colacionados no processo, nos quais constam a tentativa das empresas em solucionar o problema, portanto a decadência não estaria evidenciada.
Afirma que deve ser determinada a substituição dos produtos, bem como o custeio da mão de obra e dos demais produtos utilizados no assentamento dos pisos, além da condenação ao pagamento dos danos morais.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja dada continuidade a ação.
Em contrarrazões, as apeladas se manifestam pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida, especialmente, sobre a decadência, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018) Grifos acrescidos.
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE JESUS CARVALHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que reconheceu a decadência e extinguiu a Ação Indenizatória n.o 0020108-85.2016.8.11.0041, proposta contra TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A. e TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA., condenando a apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Extrai-se dos autos que a apelante adquiriu pisos de cerâmica no estabelecimento comercial da primeira apelada, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A., fabricado pela segunda apelante, TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA., em agosto de 2012. Um mês após a aquisição, algumas peças apresentaram bolhas que estouraram e modificaram sua aparência, ocasionando diferença na superfície de sua residência. A apelante afirma que se dirigiu à loja da primeira apelada para reclamar, a qual teria atendido sua solicitação e se prontificado a reparar o defeito. Relata que a segunda apelada foi acionada e informada do fato.
Contudo passado certo período sem a solução, a apelante ingressou com ação no juizado especial, no ano de 2104, mas esse processo foi extinto porque foi constatada, após a angularização, a necessidade de realização de perícia técnica, a ensejar a propositura da demanda na justiça comum em 2016.
Em contestação, as apeladas alegaram a ocorrência de decadência e prescrição em relação aos fatos, tese que foi acolhida pelo Magistrado “a quo”, o qual extinguiu o feito, razão pela qual se insurge nesta instância.
Pois bem. Aplica-se ao caso em análise as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que se trata de relação consumerista, assim há especialidade na abordagem das regras previstas no negócio celebrados entre as partes.
É consabido que a decadência é um instituto que fulmina o direito em si, cujo prazo decadencial não está condicionado a causas de suspensivas e interruptivas. Todavia, o trato da decadência nas relações consumeristas é diverso, posto que admite situações que obstem o percurso desse prazo, a se considerar as necessidades de garantia dos consumidores frente aos fornecedores.
Regulamentando a matéria, o art. 26 do CDC determina que o prazo para solucionar os casos de vício oculto do produto é de 90 (noventa) dias, e estabelece que:
“Art. 26 [...]
§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Nesse aspecto, vislumbra-se dos autos que apesar de a apelante alegar que os e-mail’s trocados entre as partes evidenciam que ela teria procurado a assistência técnica em 2012, constata-se que o e-mail traz menção de que a apelante informa que iniciou a assistência em novembro de 2012. Todavia, percebe-se pelo documento de ID 46188466 que o funcionário da apelada apenas reproduziu a informação prestada pela própria apelante.
Dessa forma, a apelante poderia apresentar qualquer outra prova documental, ou testemunhal de que essa reclamação ocorreu de fato em 2012, o que não se mostrou no caso em análise, visto que colacionou aos autos como prova apenas e-mails que datam do ano de 2014, não trouxe nenhuma outra evidência.
A apelante poderia, inclusive, ter se valido de ação cautelar para garantir a realização de perícia prévia, a se considerar o valor expressivo do produto.
Sobre o assunto, DANIEL AMORIM e FLÁVIO TARTUCE esclarecem que:
“Observe-se, portanto, que, dentro da técnica processual, o melhor caminho exposto ao consumidor no caso de dúvida é ingressar com uma medida cautelar de produção de prova ou mesmo com uma ação autônoma para provar o fato.” (Manual de direito do consumidor: direito material e processual, Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014, pp 117-120)
Noutro ponto relatam que:
“Pois bem, os prazos para reclamar o vício do produto – seja ele de qualidade ou de quantidade – são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, eis que as ações correspondentes são constitutivas negativas. esse modo, escoados os prazos, ocorrerá a extinção da ação proposta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.” (Manual de direito do consumidor: direito material e processual, Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014, pp 117-120)
Destarte, o fato de se tratar de relação consumerista em que pode ser atribuída a inversão do ônus da prova, tal benesse não isenta o consumidor de apresentar as provas iniciais do direito, que no caso, seria o acionamento das apeladas dentro do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, o que não restou demonstrado.
A propósito, em caso análogo ao dos autos assim manifestou esta Eg. Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO - PRONÚNCIA DE DECADÊNCIA AO DIREITO À INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE INEFICÁCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – REJEIÇÃO - IMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM FACE DE DECISÃO EXARADA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO NA COMARCA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 26, I DO CDC – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA DECADÊNCIA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 26, § 2o, I DO CDC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DATAS EM QUE AS RECLAMAÇÕES OCORRERAM – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não havendo discrepância significativa entre as assinaturas rubricadas, mas sim uma diferenciação entre estas e a que traz o nome do signatário por extenso, não se impõe, por si só, o reconhecimento de falsidade levantada. [...]
Não há se falar em interrupção do prazo decadencial disposto no artigo 26, § 2o, I do CPC, quando não há comprovação das datas das reclamações que teriam o condão de obstar tal prazo.” (TJMT, AP. 0000858-95.2005.8.11.0059, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) Destaca-se.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VÍCIO DE PRODUTO. PRAZO.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 2. Em se tratando de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias (art. 26, incisos I e II, do CDC).” (STJ, AgInt no AREsp 773.538/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)
Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau que reconheceu a decadência do direito.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO para manter incólume a sentença de primeira instância. Pelo desprovimento, majoro os honorários advocatícios para o valor correspondente a 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora